Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016979-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CIDRONIA BARROS NOGUEIRA - CPF: 142.519.732-91 (RECORRIDO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1016979-36.2020.8.11.0002 -
Juizado Especial Cível do Jardim Gloria da Comarca de Varzea Grande - MT
.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A.

RECORRIDO: MARIA CIDRONIA BARROS NOGUEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA
– DEBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 335,94 – 11/01/2019)
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5. A sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 335,94)
“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020